Tribunal: STF
Processo: RE 1399417
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA RG Nº 350. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMPO DE ATIVIDADE PRIVADA E AUTÔNOMA, COM FILIAÇÃO AO RGPS, EXERCIDA CONCOMITANTEMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO CELETISTA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À APOSENTADORIA PELO RGPS. CONTRIBUIÇÃO NA ATIVIDADE PRIVADA NÃO COMPUTADA PARA QUALQUER FIM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 



    1- Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício, condenando o INSS a converter o benefício de aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB a contar do requerimento (17/12/2012), bem como a pagar as prestações devidas a contar de 18/12/2013, observando-se os salários-de-contribuição pelo seu valor efetivo, acrescidas de correção monetária e juros de mora, de acordo com o Manual para Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 



    2- Hipótese em que a recorrente alega a prescrição do fundo de direito para revisar o ato de concessão do benefício de aposentadoria (DIB 17/09/2012). No mérito, sustenta que a parte autora não computou tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à época do requerimento, haja vista que grande parte dele é concomitante com o período no qual a autora mantinha vínculo de empregada em Regime Próprio (Servidor Público), e que foi considerado na concessão da sua aposentadoria, impossibilitando, assim, a utilização daquele tempo de contribuição sob pena de dupla contagem. 



    3- Preliminar de prescrição do fundo de direito não acolhida. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. E no caso, considerando que a DIB do benefício foi em 17/09/2012, não transcorreu o prazo decadencial quando o particular ajuizou a presente ação, devendo, na espécie, ser reconhecida tão somente a prescrição quinquenal das parcelas devidas. 



    4- Consoante entendimento jurisprudencial, se o segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a regime próprio de previdência, contribuindo duplamente como empregado e como servidor público estadual, não há qualquer óbice a que venha pleitear uma aposentadoria vinculada ao Regime Geral, mormente quando comprovado o atendimento aos requisitos exigidos por este regime, independentemente do recebimento de benefício por outro regime de previdência (RPPS).



     5- Caso em que o período de 01/08/1988 a 28/02/1995 laborado pela autora no Município do Natal deve ser considerado como tempo de contribuição para o RGPS, haja vista que tal período não foi computado para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio, conforme a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) acostada aos autos. Por sua vez, o período de 01/08/72 a 04/05/81 (colégio Imaculada Conceição), bem como os períodos em que o demandante contribuiu como contribuinte individual (01/06/81 a 31/12/81, 01/01/82 a 31/12/82, 01/02/83 a 31/12/83, e 01/01/84 a 28/0284 devem ser computados na contagem de tempo de contribuição, haja vista que o fato da segurada ter exercido atividades concomitantes (atividade público celetista e a atividade privada) não impede a contagem para fins de aproveitamento em regimes distintos. 



    6- Preenchimento de todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento do benefício. 



    7- Inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE/STF), devendo, na espécie, os juros de mora e a correção seguir as orientações constantes no Manual de Cálculo da Justiça Federal. 



    8- Honorários advocatícios recursais, no percentual de 1% sobre o valor da condenação. 9- Apelação improvida.” (e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de benefício sem prévio requerimento administrativo. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 631.240/MG(e-doc. 103).



    3. Instado a manifestar-se novamente em razão do Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO STF (RE 631240/MG). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDAO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇAO NÃO EXERCIDO. 



    1- Autos que retornaram da Vice Presidência dessa corte Regional para, se assim entender, adequar o acórdão proferido nos embargos de declaração ante a decisão proferida pelo egrégio STF no julgado em regime de repercussão geral (RE 631.240/MG - Tema 350). 



    2- O egrégio STF no julgamento do RE 631.240/MG, em sede de repercussão geral (TEMA 350), firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão ou revisão de benefício previdenciário, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário. Nesse mesmo julgado, ficou excepcionado a possibilidade de ser formulado o pedido diretamente em juízo na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que nesses casos a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    3- Na espécie, tratando-se de pedido de revisão de benefício de aposentadoria por idade que versa sobre matéria exclusivamente de direito - cômputo do tempo de serviço exercido simultaneamente na atividade privada e outra sujeita a regime próprio de previdência, contribuindo duplamente como empregado (RGPS) e como servidor público estadual (RPPS)-, é desnecessário o prévio requerimento na via administrativa. 



    4- Nesse contexto, observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com as orientações do plenário do egrégio STF (RE 631.240/MG), não merecendo readequação. ]



    5- Juízo de retratação não exercido. Embargos de declaração parcialmente providos para tão somente sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.” (e-doc. 120).



    É relatório.



    Decido. 



    4. Da leitura do acima transcrito, concluo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, considerado o Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista que o pedido inicial diz respeito à revisão de aposentadoria.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator